Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ACRÉSCIMO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LAUDO APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM MOMENTO DE SUPERAVIT FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CÁLCULO DO VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS SEMELHANTES ADOTADOS PELO EXPERT E PELA PARTE INSURGENTE. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE MENÇÃO NO LAUDO NÃO VERIFICADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CREDORA. NÃO CONSTATAÇÃO. OFENSA ÀS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatando-se que o título em liquidação deferiu o pagamento de benefícios especiais à participante, entendendo pela inexistência de implicações na fonte de custeio em períodos de superávit técnico, pode-se afirmar que inclui, dentre os deferimentos, a suspensão de contribuições em tais períodos, de sorte que, entender de modo contrário configura verdadeira afronta à coisa julgada.
2. Prevalecem os cálculos efetuados pela perícia judicial quando, não obstante o resultado final dos valores, percebe-se que os parâmetros utilizados pelo expert coincidem com os apontados pelo devedor, máxime porque realizados com isenção, imparcialidade, e em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial.
3. Não há que se falar em ausência de indicação do valor da Reserva Matemática Vencida quando evidenciado que o laudo pericial notadamente traz a respectiva apuração do valor referente à diferença dos benefícios pretéritos.
4. Inexistindo equívoco na decisão agravada quanto às insurgências em relação ao laudo apresentado pelo expert, descabida qualquer alegação de enriquecimento ilícito da credora ou ofensa à normas legais ou infraconstitucionais.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.